Tribunal: TJPA
Processo: 0810171-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810171-20.2022.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SIDNEY MAICON DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – EDEREÇO DESCONHECIDO - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA - OBRIGAÇÃO DO RÉU DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO - PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA – INOBSERVÂNCIA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA

CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

2.
No caso, pelo teor do documento de
(ID 12628111 - Pág. 2),
denota-se que a ora apelante, com o fim de constituir em mora a parte devedora, ora apelado, encaminhou Notificação Extrajudicial ao endereço correspondente àquele declinado no contrato entabulado entre as partes, qual seja, "
PASSAGEM TRINDADE, 01, CEP 66095-660 – MARCO – BELEM- PA, t
odavia, a correspondência foi devolvida com a informação de que o endereço era "desconhecido".

3.
Diante desse cenário, notadamente tendo em conta o teor do documento supramencionado, não é razoável se imputar ao ora recorrente, credor fiduciário, a obrigação de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquelas previstas em lei, uma vez que a frustração da notificação adveio tão somente da desídia do devedor, ora apelado, o qual deixou de manter atualizado o seu endereço ou o fornecera de forma errônea, o que foi preponderante para inviabilizar à sua notificação prévia.

4.
Ademais, não se pode olvidar que os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva norteadores das relações contratuais exigem dos contratantes os deveres de transparência e informação, a imporem-lhes o zelo pela idoneidade dos dados transmitidos entre as partes, notadamente a constante atualização daqueles indispensáveis ao regular cumprimento das prestações, dentre os quais a atualização de endereço para recebimento das comunicações.

5.
Diante deste contexto, tenho como válida constituição em mora do devedor, ora apelado.

6.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
,
para desconstituir a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para o prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

e como apelado
SIDNEY MAICON DOS SANTOS LOPES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0810171-20.2022.8.14.0301

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S.A.

APELADO:

SIDNEY MAICON DOS SANTOS LOPES

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por si em desfavor do
SIDNEY MAICON DOS SANTOS LOPES
, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, VI, §3º, do CPC.

Inconformada, a demandante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., interpôs Recurso de Apelação (ID 13138408).

Alega que a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço indicado pelo requerido no ato da contratação, tendo o aviso de recebimento – AR,
retornado com a informação de “DESCONHECIDO”, razão pela qual entendeu o Juízo a quo que a referida notificação não demonstrava a constituição em mora do devedor.

Assevera que
a notificação acostada nos autos deve ser considerada válida, pois se trata de comunicação encaminhada ao exato endereço informado pelo próprio devedor, salientando que, não se pode
impor ao credor o pressuposto de recebimento da correspondência, e beneficiar o devedor que se descuidou de informar endereço no qual se poderia encontrar pessoa de confiança para receber correspondências da instituição financeira, ora apelante.

Esclarece que o protesto de título com data posterior ao ajuizamento da ação não implica em prejuízo às partes, desde que seja acostado aos autos após a devida intimação do autor/apelante para tanto, notadamente diante do fato que o Devedor sequer foi citado, o que não ocorreu no caso em questão,

Pugna assim, pelo provimento do recurso para desconstituída a sentença de origem, declarado o preenchimento do pressuposto de admissibilidade da ação de busca e apreensão, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento dos atos processuais, em conformidade com o Decreto-Lei nº 911/1969.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
12628139.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal a necessidade de intimação pessoal da exequente/apelante; a desnecessidade da apresentação da original do título executivo; e a alegada violação aos princípios da economia e da celeridade processual, bem assim do aproveitamento das formas.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a notificação acostada nos autos deve ser considerada válida, pois se trata de comunicação encaminhada ao exato endereço informado pelo próprio devedor, salientando que, não se pode
impor ao credor o pressuposto de recebimento da correspondência, e beneficiar o devedor que se descuidou de informar endereço no qual se poderia encontrar pessoa de confiança para receber correspondências da instituição financeira, ora apelante.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, em 08 de julho de 2020, para pagamento em 48 (quarenta e oito parcelas) meses, com parcelas mensais de R$
349,91
trezentos quarenta e nove reais e noventa e um centavos), conforme ID
12628110
.

Para comprovar a constituição em mora do requerido, ora apelado, a recorrente juntou aos autos o instrumento de notificação extrajudicial (ID
12628111-Pág. 1)
remetido para o endereço declinado no contrato, qual seja, "
PASSAGEM TRINDADE, 01, CEP 66095-660 – MARCO – BELEM- PA., tendo o aviso de recebimento – AR retornado com a informação “desconhecido” (ID 12628111 - Pág. 2)

Como cediço, na garantia por alienação fiduciária, o adquirente, aliena o bem comprado para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel, e, uma vez implementada a condição resolutiva (o pagamento do financiamento), extingue-se a propriedade da instituição credora, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

Assim sendo, a ação de busca e apreensão não objetiva a cobrança de dívida, mas, sim, a posse plena do bem pelo possuidor indireto em caso de inadimplemento contratual por parte do possuidor direto, portanto, na presente ação, a instituição credora não exige a dívida do devedor fiduciante, mas busca a posse do veículo garantidor do contrato.

Dessa forma, não satisfeita à obrigação, a instituição financeira, credora fiduciária, poderá valer-se do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

É o que prevê o 'caput' do art. 3º do aludido diploma legal. Confira-se:

"Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor."

Ao discorrer sobre a alienação fiduciária, Arnaldo Rizzardo ensina:

"Conceitua-se a alienação fiduciária em garantia como o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la tão logo venha a ocorrer o acontecimento a que se subordinara tal obrigação, ou tenha solicitada a restituição. Ou seja, trata-se de um negócio fiduciário de garantia pelo qual o devedor transfere a favor do credor a propriedade de uma coisa móvel, permanecendo ele com a posse, e colocando-se na posição de depositário." (RIZZARDO, Arnaldo, Contratos. Rio de Janeiro: Aide, v. III, p.1213, 1988).

Assim, para obter a liminar, basta ao credor comprovar, com a petição inicial, a existência do contrato, a garantia de alienação fiduciária e a notificação do devedor ou protesto do título para comprovação da mora, tal como exigido pela Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"Súmula 72: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Desse modo, conclui-se, pois, que a comprovação da constituição em mora do devedor trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-lei nº 911/1969, não só do pedido de liminar, sem a qual o processo deve ser extinto.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CONSIDERADA INVÁLIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. (...) - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula n. 72/STJ. - A prova do recebimento da notificação pelo devedor-fiduciante para a caracterização da mora no contrato de alienação fiduciária em garantia incumbe ao credor-fiduciário. Precedentes. - Não resta caracterizada a mora do devedor-fiduciante quando a certidão do Cartório de Títulos e Documentos a respeito do recebimento da notificação se mostra incongruente.

(...)." (STJ - REsp nº 469.360/RS, TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgamento em 18/09/2003, DJ de 10/11/2003).” (Negritou-se).

Destaque-se, nesse passo, que a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.043/2014, que alterou o Decreto-lei nº 911/69, não mais se faz necessária a notificação por meio de cartório para a constituição do devedor em mora, bastando o envio pelo credor de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Vejamos a nova redação do art. 2º, § 2º do referido Decreto-lei:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

De toda forma, para que a referida notificação seja válida, é necessária à sua entrega no endereço indicado pelo devedor no ato da contratação, por carta registrada ou protesto de título, sem exigência de recebimento pessoal.

E, caso não seja possível a notificação por entrega de carta, é viável a constituição em mora do devedor por meio de edital do Tabelião de Protesto, conforme preveem o Decreto-lei nº 911/1969 e o art. 15 da Lei nº 9.492/1997. Veja-se:

"Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 2º
Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais
."

Registre-se que a mora é um instituto obrigacional que traduz a situação de ausência de cumprimento da obrigação no tempo e lugar ajustados. Ela aperfeiçoa-se quando, sendo exigível a prestação obrigacional, ou seja, quando tenha atingido o seu vencimento, deixe o devedor escoar o termo final, sem realizar, injustificadamente, o pagamento de obrigação líquida e certa.

No caso, pelo teor do documento de
(ID 12628111 - Pág. 2),
denota-se que a ora apelante, com o fim de constituir em mora a parte devedora, ora apelado, encaminhou Notificação Extrajudicial ao endereço correspondente àquele declinado no contrato entabulado entre as partes, qual seja, "
PASSAGEM TRINDADE, 01, CEP 66095-660 – MARCO – BELEM- PA, t
odavia, a correspondência foi devolvida com a informação de que o endereço era "desconhecido".

Diante desse cenário, notadamente tendo em conta o teor do documento supramencionado, não é razoável se imputar ao ora recorrente, credora fiduciária, a obrigação de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquelas previstas em lei, uma vez que a frustração da notificação adveio tão somente da desídia do devedor, ora apelado, o qual deixou de manter atualizado o seu endereço ou o fornecera de forma errônea, o que foi preponderante para inviabilizar à sua notificação prévia.

Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO ERA DESCONHECIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp nº 1.862.215/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 14/08/2020).” (Negritou-se).

"RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais.

5. Recurso especial provido." (STJ - REsp nº 1.592.422/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgamento em 17/05/2016, DJe de 22/06/2016).” (Negritou-se).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RÉU DESCONHECIDO NO ENDEREÇO. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. OBRIGAÇÃO DO RÉU DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. I - Conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". II - Não se pode imputar ao credor fiduciário a obrigação de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquelas previstas em lei, uma vez que a frustração da notificação extrajudicial adveio tão somente da desídia do devedor que se mudou e não informou ao juízo o seu novo endereço. III - O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor fiduciário informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora. IV - Os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais exigem dos contratantes os deveres de transparência e informação, a imporem-lhes o zelo pela idoneidade dos dados transmitidos entre as partes, notadamente a constante atualização daqueles indispensáveis ao regular cumprimento das prestações, dentre os quais a atualização de endereço para recebimento das comunicações. v.v. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DA DENOMINADA COMPROVAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, constitui condição específica de procedibilidade a demonstração de prévia notificação extrajudicial do devedor acerca de sua mora, condicionamento legal que se reputa não atendido quando, a despeito da prova do envio da carta de notificação para o endereço do devedor informado no contrato de alienação fiduciária, verifica-se a devolução da correspondência sem recebimento pelo motivo indicado com as palavras "ausente", "desconhecido" ou "mudou-se", havendo falácia no raciocínio que, partindo do texto legal que declara inexigível a assinatura do devedor (artigo 2º, § 2º do citado Decreto-Lei), chega à conclusão de que é prescindível qualquer assinatura no aviso de recebimento. - Frustrada a notificação extrajudicial do devedor por meio de carta, devolvida sob a justificativa de desconhecimento do recebedor, é dado ao credor, para fins da comprovação da mora exigida pelo artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, valer-se do protesto do título, com a intimação por edital nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97. (Voto vencido). Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-MG - AC: 10000212140578001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).” (Negritou-se).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AR - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA COM A CHANCELA" DESCONHECIDO "- MORA - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO - IMPERATIVO E BOA-FÉ E LEALDADE - SENTENÇA - CASSAÇÃO.

- Os imperativos de boa fé e lealdade, que devem permear as relações obrigacionais, exigem dos contratantes o dever de transparência e de informação, impondo-lhes zelar pela fidedignidade dos dados que veiculam ao outro contratante, e em especial a constante atualização de informações necessárias ao bom cumprimento das prestações, dentre as quais a atualização do endereço para recebimento das comunicações.

- Restando evidenciado que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço que constava do instrumento contratual, é de se reputar comprovada a mora do devedor fiduciário se a correspondência é devolvida com a chancela" desconhecido ".

- Recurso ao qual se dá provimento." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.20.043368-8/001, Relatora Desembargadora Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2020, DJe de 02/07/2020).” (Negritou-se)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - PROTESTO - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.

Não sendo possível a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, pelo fato do réu ser desconhecido, tal fato não pode ser imputado ao credor e deve ser considerado válido o protesto.

Se o credor atende os requisitos de lei e os pressupostos da ação, será cabível o deferimento da liminar de busca e apreensão e o prosseguimento do feito." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0003.18.003566-3/001, Relator Desembargador Marco Aurélio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, DJe de 29/03/2019)” (Negritou-se).

Diante deste contexto, tenho como válida constituição em mora do devedor, ora apelado.

Ademais, não se pode olvidar que os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva norteadores das relações contratuais exigem dos contratantes os deveres de transparência e informação, a imporem-lhes o zelo pela idoneidade dos dados transmitidos entre as partes, notadamente a constante atualização daqueles indispensáveis ao regular cumprimento das prestações, dentre os quais a atualização de endereço para recebimento das comunicações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
Dou-lhe Provimento
para desconstituir a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para o prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2023